Tribunal: TJPA
Processo: 0056670-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056670-81.2011.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A., ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME, CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Estratego Treinamentos Gerenciais Ltda – ME
contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática confirmatória da sentença de primeiro grau. A embargante alegou omissão, contradição e julgamento extra petita, sustentando: (i) necessidade de reconhecimento de responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14); (ii) dano moral presumido de pessoa jurídica (Súmula 227/STJ); (iii) impossibilidade de revisão da multa cominatória (CPC, art. 537, § 1º); e (iv) julgamento além dos limites da lide (CPC, art. 492). Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e súmulas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou julgamento extra petita; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscutir o mérito da decisão colegiada, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida (CPC, art. 1.022).

O acórdão recorrido apreciou expressamente a ausência de prova de dano moral à pessoa jurídica, em consonância com a jurisprudência do STJ, que não admite presunção automática de abalo à honra objetiva.

A decisão colegiada também examinou a possibilidade de revisão ou revogação das astreintes, observando a jurisprudência consolidada do STJ que admite sua adequação para assegurar proporcionalidade e razoabilidade.

Não há julgamento extra petita, pois o Tribunal permaneceu dentro dos limites da lide, analisando as matérias postas em debate.

O pedido de prequestionamento não autoriza modificação do julgado quando inexistente vício interno, sendo vedada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

O recurso revela caráter manifestamente protelatório, legitimando a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A indenização por dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de abalo à honra objetiva, não se presumindo in re ipsa.

As astreintes podem ser revistas ou revogadas pelo magistrado para assegurar proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício apto a justificar os embargos.

É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 492, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14; CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.955.890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.230.807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, aplicando à Embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0056670-81.2011.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME

EMBARGADO: CLARO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA – ME
contra o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, de ID nº 28414349, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença de primeiro grau.

O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada a admissibilidade do julgamento monocrático, a alegação de dano moral em favor de pessoa jurídica e a possibilidade de revisão da multa cominatória, concluindo pela ausência de prova de abalo à honra objetiva da embargante e pela pertinência da adequação da astreinte segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nos aclaratórios (ID 28718608), a embargante aponta suposta omissão e julgamento extra petita quanto ao valor decidido (CPC, art. 492), invoca contradição acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), alega omissão e contradição sobre a revogação da multa cominatória (CPC, art. 537, § 1º) e sustenta que houve omissão sobre a legitimidade da dívida e o reconhecimento do dano moral presumido em pessoa jurídica (Súmula 227/STJ), pleiteando também o prequestionamento de dispositivos legais e súmulas.

Não foram apresentadas contrarrazoes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Trata-se de aclaratório oposto com a pretensa finalidade de prequestionamento, além de apontar supostos vícios na decisão colegiada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É inescondível o intuito de rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

O que se observa é inconformismo da embargante com a decisão colegiada, que enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, fundamentando o entendimento com base na jurisprudência consolidada.

O acórdão expressamente consignou que a inexistência de prova de abalo à honra objetiva afasta a indenização por danos morais à pessoa jurídica, posição coerente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não admite presunção automática de dano nesse caso. A divergência manifestada pela embargante, quanto à interpretação de que haveria dano in re ipsa, não revela vício interno do julgado, mas mero desejo de rediscutir o mérito da controvérsia.

Quanto à multa cominatória, a Turma decidiu de acordo com a orientação jurisprudencial pacífica que permite a revisão ou mesmo revogação das astreintes quando se mostram irrisórias, exorbitantes ou desnecessárias, podendo o magistrado adequá-las para preservar a proporcionalidade e a razoabilidade. A tese da embargante de que a multa já consolidada não poderia ser alterada não encontra amparo na legislação processual ou na jurisprudência dominante, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser corrigida.

Também não prospera a alegação de julgamento extra petita. O Tribunal decidiu dentro dos limites da lide e em conformidade com o conjunto probatório, não havendo pronunciamento sobre matéria alheia ao pedido ou desbordamento do objeto litigioso. A argumentação da parte, de que haveria decisão sobre valores não discutidos, confunde matéria de mérito com vício formal do julgado, o que inviabiliza acolhimento dos embargos.

Por fim, o pleito de prequestionamento não autoriza modificação do julgado quando inexistente vício apto a justificar os aclaratórios. O acórdão enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, e o simples inconformismo da embargante não permite transformar os embargos em sucedâneo recursal para a reanálise de fatos e provas.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas voto por DESPROVÊ-LOS, aplicando à embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão recorrido

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025